Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731701-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILLA VIEIRA MAIA, R. R. V. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANILLA VIEIRA MAIA AGRAVADO: ESCRITA UNICA PRE-VESTIBULARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por R. R. V. M. D. S, assistida por DANILLA VIEIRA MAIA, contra decisão proferida pelo 23a Vara Cível de Brasília (no 0740397-17.2025.8.07.0001), pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DANILLA RAMIRO VIEIRA MAIA e R.R.V.M.D.S em face de ESCRITA ÚNICA PRE VESTIBULARES LTDA. Em síntese, afirma a parte autora que estaria cursando o 2o ano do ensino médio e foi aprovada no vestibular para o curso de Medicina na faculdade São Leopoldo Mandic. Aduz que pleiteou junto à requerida a aceleração da aplicação das avaliações de conclusão do ensino médio, tendo seu pleito negado. Ao final, requereu a concessão da medida liminar: “a) Para que o colégio impetrado promova imediatamente a aceleração da aluna do 2o para o 3o ano do Ensino Médio, com fundamento na alínea “b” do inciso V do art. 24 da LDB (Lei 9.394/96), uma vez que a estudante se encontra em defasagem/atraso na idade-série, condição expressamente prevista para aceleração de estudos; b) Para que, o 3o ano, seja implementado o avanço de série com a devida conclusão do Ensino Médio, com base na alínea “c” do mesmo dispositivo legal (art. 24, inciso V, alínea “c”, da LDB), tendo em vista a verificação já realizada da aprendizagem, consubstanciada na aprovação da impetrante em 2o lugar no vestibular de Medicina; c) Subsidiariamente, para não haver choque frente a CF e LDB para que o colégio cumpra integralmente os requisitos dispostos no art. 135 da Resolução no 2/2023-CEDF, promovendo os atos escolares necessários à aceleração e ao avanço de estudos, especialmente: • indicação e convocação do conselho de classe; • realização e deliberação da verificação de aprendizagem, em caso de Vossa Excelência entenda por necessária, uma vez que esta exigência foi cumprida pela aprovação em 2o lugar no vestibular de Medicina • reconhecimento da aptidão da estudante com base nas habilidades e competências já demonstradas §2o do artigo 135; d) Para que o colégio impetrado, ao final do processo de aceleração e avanço, emita o certificado de conclusão do Ensino Médio da impetrante, até a data-limite de 04/09/2025, ou, subsidiariamente, até o encerramento do ano letivo de 2025, considerando que esta impetrante protocolará mandado de segurança em face da instituição de ensino superior, pleiteando o direito de apresentação do referido certificado após o prazo inicialmente estipulado, caso seja necessária a dilação de prazo. Tal medida se justifica para evitar a perda da vaga já conquistada e a consequente inviabilização da matrícula no curso de Medicina, o que caracterizaria dano irreparável de ordem acadêmica, moral e emocional”. É o breve relatório. DECIDO. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que para o ingresso no ensino superior, é necessário que o aluno tenho concluído no ensino médio (art. 44 da Lei 9394/96). Do mesmo modo, para conclusão do ensino médio, é necessário o cumprimento dos requisitos indicados no art. 35 e seguintes do referido diploma legal. Nesse contexto, ainda que o sistema de ensino possui certa margem de discricionariedade para estabelecer parâmetros na aplicação de avaliações para medir o grau intelectual de cada aluno, a fim de incluí-lo em turma adequada à sua capacidade intelectiva, a mera aprovação em vestibular não é suficiente para justificar o avanço escolar, sobretudo quando o aluno ainda cursa o 2o ano do ensino médico. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer impedimento ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. O que se tem, portanto, é que a autora se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o ensino médio na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. Não está presente, portanto, o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar” (ID244863077, na origem). Nas razões, a agravante afirma que “a impetrante encontra-se habilitada ao avanço escolar com base na alínea “c”, pois já demonstrou domínio pleno do conteúdo do Ensino Médio, sendo aprovada em 2o lugar no vestibular para o curso de Medicina, um dos mais exigentes do país. Esse fato comprova, de forma inequívoca, sua capacidade acadêmica para concluir o ensino médio por meio da verificação de aprendizagem, como prevê a legislação vigente”. Defende que “É imperioso sublinhar que o presente caso NÃO se confunde com o Tema Repetitivo 1.127 do STJ. A tese firmada pelo STJ refere-se à ilegalidade da utilização do EJA/supletivo por menores de 18 anos como um "atalho" para o ensino superior, pois essa modalidade tem finalidade diversa, conforme tese firmada”. Ressalta “O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás TJGO, ao julgar o IRDR no 5506253.98.2021.8.09.0000, firmou entendimento de que é viável o ingresso no ensino superior mesmo sem a conclusão definitiva do ensino médio, desde que o estudante comprove essa conclusão até o fim do ano letivo, sob pena de perda da matrícula, e ainda está cursando o ensino REGULAR”. Pede o efeito suspensivo do recurso pois preenchidos os requisitos legais. Pede: “Diante do exposto, e em face da manifesta ilegalidade e do perigo de dano irreparável causado pela decisão agravada, requer-se a Vossa Excelência: Da Concessão da Tutela de Urgência Recursal (Art. 1.019, I, CPC): a) Que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, a fim de que a decisão agravada seja reformada e a liminar seja deferida, para compelir a autoridade coatora, DIRETOR PEDAGÓGICO DO COLÉGIO FLEMING - ASA SUL, SR. ADMILSON COSTA SANTOS, • Promover a aceleração de estudos da aluna RAFAELA RAMIRO VIEIRA MAIA DA SILVA, avançando-a imediatamente do 2o para o 3o ano do Ensino Médio, em conformidade com o Art. 24, inciso V, alínea "b" da LDB e com o Art. 135, § 2o da Resolução no 2/2023-CEDF. • Em seguida, para dar prosseguimento à conclusão do curso, que o Colégio Fleming seja compelido a promover a verificação do aprendizado da aluna, conforme Art. 24, inciso V, alínea "c" da LDB, reconhecendo que sua aprovação em 2o lugar no vestibular de Medicina já constitui a "verificação do aprendizado" exigida pela lei, ou caso vossa Excelência entenda que o colégio aplique a prova de proficiência. • Consequentemente, que seja ordenada a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio em caráter de urgência, em prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, para que seja apresentado à Faculdade São Leopoldo Mandic até o prazo final de 04 de setembro de 2025. Do Pedido Subsidiário Principal: a) Subsidiariamente, caso a Autoridade Coatora se negue a implementar as medidas pedagógicas necessárias, requer-se a este Egrégio Tribunal que seja determinado ao órgão superior competente (Secretaria de Educação ou Conselho de Educação) que autorize diretamente a certificação de conclusão do Ensino Médio da agravante, com base nos documentos já constantes nos autos, nos termos da legislação vigente. Do Pedido Final do Recurso: a) Que seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, confirmando a tutela de urgência pleiteada e reconhecendo o direito da impetrante à aceleração e avanço de estudos e à consequente expedição de seu Certificado de Conclusão do Ensino Médio” (ID74663434, p.17). Preparo recolhido (ID74662555). É o relatório. Decido. Conforme relatado, R. R. V. M. D. S recorre da decisão pela qual indeferida liminar. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Conforme relatado, a agravante R. R. V. M. D. S cursa o 2o ano do Ensino Médio e foi aprovada em vestibular no curso de medicina (2025.2) da Faculdade São Leopoldo Mandic (ID244760988, na origem). Em razão da aprovação, requereu a aceleração dos estudos e a certificação da conclusão do Ensino Médio ao estabelecimento de ensino (ESCRITA UNICA PRÉ-VESTIBULARES LTDA - ME - COLÉGIO FLEMING) no qual se encontra matriculada no ensino médio, o que lhe foi negado (ID244760949, na origem). Nesta sede, pede a concessão da tutela recursal a fim de ser reformada a decisão liminar (ID244863077, na origem) para o fim de compelir a impetrada/agravada a acelerar os estudos da agravante/impetrante, e, após, a certificação de conclusão de curso. A Constituição Federal, no art. 208, V, garante o acesso à educação em níveis adequados considerando capacidades de cada estudante. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), no art. 24, V, c, prevê a possibilidade de avanço escolar mediante verificação do aprendizado, mecanismo essencial para atender às necessidades de alunos com altas habilidades/superdotação. No âmbito do Distrito Federal, a Resolução 2/2023, Conselho de Educação do DF, estabelece normas e diretrizes para a educação básica no sistema de ensino do Distrito Federal. Isto o que dispõe quanto aos requisitos para avanço escolar no Ensino Médio: Art. 135. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para o período subsequente, nos Ensinos Fundamental e Médio, desde que esteja previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os seguintes requisitos: I - matrícula por um período mínimo de um bimestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série seguinte; II - indicação por, pelo menos, um docente da turma do estudante; III - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetida à avaliação; IV - verificação da aprendizagem em atendimento à organização curricular do período letivo em curso; V - apreciação e deliberação, com voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação da aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou do responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade do avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano ou a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. Como se vê da norma do Distrito Federal, a aprovação em vestibulares não constitui requisito para o fim de a instituição de ensino promover o avanço escolar do estudante; a possibilidade de avanço requer a demonstração pelo aluno de “competências e habilidades acima das previstas para o ano ou a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional”. E a agravante não comprovou o atendimento dos requisitos constante do artigo referido, conforme se verifica da resposta apresentada pelo Colégio ao requerimento de avanço escolar apresentado pela aluna: “O Colégio Fleming-Asa Sul, credenciada conforme Portaria no 1335, publicada em 28/12/2023 - SEEDF vem, por meio deste, informar que, conforme a Legislação Vigente, Resolução no 2/2023 - CEDF, em seu artigo 135, § 2o, o avanço de estudos é permitido exclusivamente aos estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano ou série em curso, conforme estabelecido nos documentos organizacionais da instituição educacional e nos termos da legislação aplicável. Ainda de acordo com o referido artigo, é imprescindível que pelo menos um professor do estudante o indique formalmente para o avanço de estudos, a fim de que o Conselho de Classe seja convocado para análise e eventual aprovação da solicitação. Diante do exposto, e em cumprimento à legislação vigente, informamos que não será possível atender à solicitação de avanço de estudos, uma vez que os requisitos legais e institucionais obrigatórios não foram plenamente atendidos. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.” No ponto, destaca-se que a regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Assim, em princípio, se avanço constitui excepcionalidade, a regra deve ser analisada de forma restrita, de modo que somente a instituição de ensino, mediante uma avaliação dos professores, pode definir se o aluno apresenta competências e habilidades acima das esperadas para série. Verdade que a agravante, 17 (dezessete) anos, foi aprovada no vestibular para o curso de Direito de Medicina na Faculdade São Leopoldo Mandic; entretanto, nos termos definidos pela Resolução 2/2023 – CEDF, seus professores não constataram as habilidades necessárias ao avanço. Reforçando ainda a ideia de que a regra é conclusão do ensino médio com idade adequada e com o tempo regular de conclusão do ensino (3 anos), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1127 (REsp 1.945.851/CE), firmou tese sobre a ilegalidade da matrícula de menor de 18 anos em cursos de EJA para obter certificado de conclusão do ensino médio visando ingresso em curso superior: “É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." É certo que o caso dos autos não envolve EJA, mas reforça a ideia no sentido de que as etapas regulares do processo educacional deverm ser observadas. Assim, não comprovada a probabilidade do direito invocado pela agravada, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora